Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712948-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WLAMIR JATOBA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 17026052) interposto pela BANCO DO BRASIL SA contra a decisão monocrática (16510334) que não conheceu o agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu a realização da prova pericial requerida pelo réu, ora agravante, nos autos da ação movida em seu desfavor perante a 8a Vara Cível de Brasília, autuada sob o no 0733184-67.2019.8.07.0001, por WLAMIR JATOBA DE MENEZES. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo de instrumento tanto por não terem sido objeto da decisão impugnada, quanto por não se enquadrarem as matérias discutidas no presente recurso dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, ausente, ainda, a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. Defende a agravante, em suma, que não poderia esta relatoria ter se utilizar do art. 932 do CPC, uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão. Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, para que seja admitido o processamento do agravo de instrumento e deferida a pretensão liminar nele deduzida. Intimado, não sobrevieram contrarrazões ao agravo interno (ID 5841165). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, apura-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo de interno, mais precisamente em 26/06/2020 (ID 66333636 dos autos origiários). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo a quo resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do CPC. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente, eis que foi prolatada sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir nesta sede recursal. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator